Tribunal: TJSP
Processo: 0000671-81.2017.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000671-81.2017.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante
RANFER PABLO NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a respeitável sentença recorrida, com observação. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275 -Voto no 47.089
2
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275
Apelante: Ranfer Pablo Nogueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaporanga
Voto no 47.089
O ora apelante foi denunciado como
incurso no art. 306 da Lei 9.503/97, em razão de fato ocorrido
no dia 18 de fevereio de 2017, por volta de 2h45, na Rua
Antônio Briene de Camargo, no 1.053, Centro, Comarca de
Itaporanga, quando conduzia veículo automotor por vias
públicas, com capacidade psicomotora alterada, sob a influência
de álcool, em quantidade superior a 6 decigramas de álcool por
litro de sangue. Ao final da instrução foi condenado, nos termos
da denúncia, às penas de 6 meses de detenção e 10 dias-multa,
no regime aberto, e suspensão do direito de dirigir veículos
automotores por 2 meses; a carcerária foi substituída por
sanção pecuniária que não se confunde com multa, sendo
passível, portanto, de conversão em prisão, fixada em um salário
mínimo em favor de entidade pública ou privada com fins
sociais, a ser designada pelo Juízo da Execução.
Apela
da
sentença,
buscando
a
absolvição com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP.
Aduz que “o depoimento dos policiais não merecem
credibilidade, já que baseiam-se em meras suposições,
dissociadas do conjunto probatório” (fls. 83-86).
Contrarrazões às fls. 89-91.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo desprovimento do recurso (fls. 107-111).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275 -Voto no 47.089
3
Ouvido em juízo, o réu admitiu ingerira
bebidas alcoólicas, estando embriagado quando foi abordado pela
polícia.
Por seu turno, os policiais militares, Cesar e
Juliano, relataram estivessem em patrulhamento de rotina quando
abordaram o motorista, ora acusado, percebendo apresentasse
sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos vermelhos, odor
etílico e andar cambaleante. Indagado, admitiu ingerira bebida
alcoólica, negou-se a realizar teste do bafômetro, aceitou realizar
exame de sangue (fls. 10 e 11).
O policial militar, Cesar Belluti veio a juízo e
confirmou a abordagem do réu na condução do veículo, a negativa
do teste de bafômetro e a constatação da embriaguez atraves do
exame de sangue.
O delito então imputado na denúncia foi o
do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação
dada pela lei 11.705/08: “Conduzir veículo automotor, na via
pública, estando com concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a
influência de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência:”. Contudo, o crime é posterior à nova
redação trazida pela lei 12.760, que entrou em vigor em 21
de dezembro de 2012: “Conduzir veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência” (grifei). Para esse crime foi prevista a pena
detentiva de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para se dirigir
veículo automotor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275 -Voto no 47.089
4
Ademais, a nova redação assim estabelece os
meios de constatação da embriaguez:
§
1o
As
condutas
previstas
no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760,
de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran,
alteração
da
capacidade
psicomotora. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico,
exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros
meios
de
prova
em
direito
admitidos,
observado o direito à contraprova. (Redação dada
pela Lei no 12.971, de 2014) (grifei)
Conforme a doutrina médico-legal: “De
maneira genérica, uma concentração de até 0,5 ml por litro de sangue
permite concluir-se pelo estado de sobriedade; entre 0,6 e 1,5 ml, não
possibilita a afirmação de embriaguez, que, então, somente poderá
ser constatada pelo estado e comportamento do paciente (é a
chamada embriaguez com ressalva); entre 1,6 e 3,0 ml, é tida como
determinando embriaguez incompleta, em decorrência clínica com a
fase de excitação; entre 3,0 ml e 5,0 ml, faz que se admita a
embriaguez completa, a que corresponde na clínica, a fase
confusional; finalmente, acima de 5,0 ml, provoca coma alcoólico, com
sério perigo de êxito letal.”1
Percebe-se, pois, que a nova redação da
norma incriminadora, objetiva tornar típica a conduta de quem
1 ZACHARIAS
Dicionário de Medicina Legal, autores: Manif e Elias Zacharias,
Editora Universitária Champagnat, da Pontifícia Univ. Cat. do Paraná, ed. 1988, p.
138.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275 -Voto no 47.089
5
possa, embora ainda não embriagado, estar na iminência da
embriaguez, proibindo a direção àqueles com a menor quantidade de
álcool por litro de sangue, capaz de aparentar algum risco para a
conduta.
A infração penal, nessa hipótese, é mais
que de simples perigo. Dirigir embriagado em local público,
ofende à segurança viária, sentimento que é comum a todos que
se vêm sujeitos a transitar por essas vias, repletas de máquinas
de transporte potencialmente perigosas e que, portanto, têm o
direito a que sejam obedecidas a normas de segurança da
circulação, cabendo ao Estado estabelecê-las, antecipando-se ao
potencial dano físico a alguém. Se tais normas são violadas,
gerando o risco potencial às pessoas e ofendendo à segurança
viária, nem mesmo há se cogitar de vítima determinada,
bastando a certeza de que alguém fora potencialmente posto sob
perigo.
Assim, o sujeito ativo é o condutor, que,
dirigindo o veículo em via pública, apresenta-se embriagado.
Sujeito passivo dessa infração poderia ser qualquer pessoa,
pertencente à coletividade local, sujeita ao perigo dessa conduta.
Entretanto, a norma não exige a determinação desse sujeito,
bastando que a ação tenha sido potencialmente lesiva à
incolumidade física de alguém. Por isso, se diz que o crime
atenta contra a segurança viária do trânsito em vias urbanas.
A
experiência
revela
que,
nessas
situações, é grande a quantidade de acidentes causados por tais
pessoas. O resultado quase sempre lesão corporal ou morte é
demais gravoso para que se permita ao agente a condução
urbana
de
veículos
automotores,
embriagado.
Pelas
consequências extremas que é capaz de gerar tal conduta, a lei
pode estabelecer, validamente, a proibição de dirigir. E mais, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275 -Voto no 47.089
6
a proibição administrativa é insuficiente, o Direito Penal pode
ser chamado para incriminação do fato, atuando na sua função
supletiva.
Não é somente na direção anormal,
estando o veículo em zig zag, ou em velocidade excessiva etc.,
que ocorre o perigo indeterminado à segurança viária,
dispensando vítima concreta do crime. A lei pode criminalizar a
conduta de direção embriagada, independentemente da forma
como o agente venha a ser surpreendido na direção do veículo.
O Estado não tolera que se dirija nessa situação, porque
potencialmente perigosa e, assim, tem o direito de antecipar-se à
situação de perigo concreto para evitar o mal maior: que alguém
possa ser atingido e restar morto ou ferido.
Não se estabelece, portanto, tipo penal
vazio de conteúdo material, nem se cogita de criminalização de
conduta sem ofensa a um bem jurídico. A segurança viária,
segundo as regras estabelecidas para a circulação de veículos
automotores, pelo potencial lesivo dessas máquinas, cuja
condução é de reconhecida atividade perigosa
ainda que o
risco seja socialmente tolerado
pode e deve ser assegurada
pelo Estado e este, antecipando-se ao perigo concreto da direção
embriagada, pode coibi-la, até sob ameaça de pena.
Por certo, numa sociedade culturalmente
evoluída, onde o respeito à segurança das pessoas se
sobreponha ao desejo de dirigir em estado de ebriedade, na qual
sejam exceções os eventuais atos de violações das regras com
esse conteúdo protetivo da segurança viária, se possam tornar,
as raras infrações, simples ilícitos administrativos. Porém, numa
sociedade onde os acidentes de trânsitos são frequentes e a
causa mais observada seja a embriaguez ao volante, causando
mais mortes ou invalidez física do que muitos confrontos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275 -Voto no 47.089
7
bélicos, é justo que o Estado procure se antecipar a tais
resultados, criminalizando a conduta, ainda em instante
anterior à situação de perigo concreto, para evitar que este
sequer ocorra e, com isso, poupar vidas e a integridade física
das pessoas.
Portanto, não é necessário, surpreendido
o agente embriagado, se demonstre estar realizando a conduta
de dirigir veículo automotor de modo anormal. Essa exigência
fere a ética, pois valoriza mais a liberdade de dirigir
ainda
realizada por ação reconhecidamente de exacerbado risco que
a incolumidade física ou a vida das pessoas. É-lhe,
simplesmente, vedado conduzir nessa hipótese. A lei pretende
antecipar-se à situação concreta de risco pelo potencial danoso
desta e, assim agindo, está protegendo, mesmo de modo
mediato, importantes bens jurídicos das pessoas, embora,
aparentemente, apenas a segurança viária tenha sido atingida.
Nesse
sentido
decisões
do
Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no
9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo
por ser referir a crime de perigo abstrato. Não
ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade.
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não
provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido
de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do
Código
de
Trânsito
Brasileiro

delito
de embriaguez ao volante
, não prosperando a
alegação de que o mencionado dispositivo, por se
referir a crime de perigo abstrato, não é aceito
pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Esta
Suprema Corte entende que, com o advento da Lei
no 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima
exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275 -Voto no 47.089
8
necessidade de exposição de dano potencial,
sendo certo que a comprovação da mencionada
quantidade de álcool no sangue pode ser feita
pela utilização do teste do bafômetro ou pelo
exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos
autos. 3. Recurso não provido. (RHC 110258 / DF
- Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - PUBLIC
24-05-2012).
Ou ainda:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. 1. Contra a denegação de
habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o
recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102,
II, a, da Constituição da República, a impetração
de novo habeas corpus em caráter substitutivo
escamoteia
o
instituto
recursal
próprio,
em
manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O
crime de embriaguez ao volante, tipificado no art.
306
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro,
é
caracterizado como delito de perigo abstrato,
para o qual não importa o resultado. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 137655 AgR/PR - Ministra ROSA WEBER -
Julgamento: 29/09/2017 - Primeira Turma).
Nesse
sentido
também
já
julgou
o
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
DELITO DE TRÂNSITO PRATICADO APÓS A LEI
N.o
11.705/2008
E
ANTES
DA
LEI
N.o
12.760/2012. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DESNECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA
NA
CONDUTA.
CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275 -Voto no 47.089
9
SANGUE
IGUAL
OU
SUPERIOR
A
6
DG.
VERIFICAÇÃO POR BAFÔMETRO. FATO TÍPICO.
PRESENTE JUSTA CAUSA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
reiteradamente, que o crime do art. 306 do
Código de Trânsito, praticado após a alteração
procedida pela Lei n. 11.705/2008 e antes do
advento
da
Lei
n.
12.760/2012,
como
na
hipótese, é de perigo abstrato. É desnecessária a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva da
conduta e basta, para tanto, a constatação de que
o réu conduzia automóvel, em via pública, com a
concentração de álcool igual ou superior a 6 dg
por litro de sangue, o que equivale a 0,3 mg por
litro de ar expelido dos pulmões, aferida por meio
de etilômetro.
2. Considerando que o recorrido foi submetido a
teste
de
aparelho
de
ar
alveolar
pulmonar
(etilômetro) e que o acórdão recorrido traz
indícios concretos de que o réu foi flagrado
dirigindo veículo automotor com concentração de
álcool igual a 0,41 mg de ar expelido pelos
pulmões - valor esse superior ao que a lei permite -
, não se pode falar em ausência de justa causa
para a persecução penal do crime de embriaguez
ao volante.
3. Recurso especial provido para, afastada a
atipicidade da conduta do recorrido, determinar o
prosseguimento da ação penal. (REsp 1582413/RJ
- Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - SEXTA
TURMA - DJe 20/04/2016).
Assim,
constatando-se
a
embriaguez,
apurada no laudo de exame clínico, além da robusta prova
testemunhal, impunha-se acolhimento à pretensão punitiva.
O cálculo da pena está correto e sequer
foi motivo de insurgência. Assim, estabelecida a pena no
mínimo, conforme o previsto para o injusto-típico, revelou-se
adequado o regime inicial de cumprimento, bem como a
substituição da carcerária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-81.2017.8.26.0275 -Voto no 47.089
10
Anote-se, conforme já observado pelo
procurador de justiça, foi determinada na sentença a
suspensão do direito de dirigir, sem fixação de prazo. Assim,
observado que o artigo 293 do CBT a estabelece entre o
mínimo de dois meses e o máximo de cinco anos, se a pena
privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, não
havendo nos autos motivos que justificasse a necessidade da
imposição dessa pena em período maior, resta fixada em dois
meses.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se a respeitável sentença recorrida,
com observação.
Figueiredo Gonçalves
relator